Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO.
I – A Lei no 9.514/97 possui idêntico status normativo que o Código de Defesa do Consumidor e sendo de caráter especial na disciplina dos negócios jurídicos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, o seu regramento quanto à inadimplência do contrato deve prevalecer sobre a norma inscrita no art. 53 do CDC. Precedentes do STJ.
II – Não havendo o bem sido alienado no segundo leilão, tem-se por resolvida as obrigações de ambas as partes, na forma do art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/97. Por consequência, não há se impor a restituição dos valores pagos.
III – Negou-se provimento ao recurso.